Tribunal: STF
Processo: AI 458856
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PORTO DE SANTOS. 
   IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. 
   SUCUMBÊNCIA.
1.	Honorário advocatício. Sucumbência recíproca. Os
   valores pertinentes à compensação devem ser auferidos no 
   processo de execução.
2.	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.